Tribunal: TJSP
Processo: 0003773-50.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003773-50.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante JONATHAN DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003773-50.2020.8.26.0520 -Voto no 36.334
2
Agravo em Execução no 0003773-50.2020.8.26.0520
Comarca de São José dos Campos
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.334
Agravo em execução
Progressão ao regime aberto

Indeferimento
Recurso objetivando a concessão do
benefício Determinada a regressão ao regime fechado e
a submissão do reeducando à realização de exame
criminológico por esta Corte de Justiça nos autos do
Agravo
em
Execução
Penal
no
0002689-41.2020.8.26.0026, julgado em 07.10.2020 -
Nesse passo, somente após a realização do sobredito
exame e da reapreciação dos requisitos legais para a
progressão ao regime semiaberto pelo douto Magistrado
a quo, poderá o agravante postular, se for o caso, a
progressão ao regime aberto, pois, do contrário, estar-se-
á a outorgar-lhe, indiretamente, autêntica progressão por
salto, o que se afigura de todo inadmissível e
incompatível com o princípio da legalidade, nos termos da
Súmula 491, do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não
provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Jonathan do Nascimento, nos autos da Execução Penal no
0001830-82.2017.8.26.0041, em trâmite perante o Departamento
Estadual de Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos
9a Região Administrativa, contra a r. decisão que lhe indeferiu a
progressão ao regime aberto, por ausência de requisito subjetivo (fls.
09/10).
Irresignado, recorre. Sob o argumento de haver
preenchido as condições legais para a concessão do regime aberto,
pugna pela reforma da r. decisão e a outorga do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003773-50.2020.8.26.0520 -Voto no 36.334
3
Processado e contra-arrazoado o recurso, o
MM. Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a douta Procuradoria
Geral da Justiça manifestou-se pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
2.
O
presente
recurso
não
comporta
provimento.
Ao interpô-lo, insurgiu-se o agravante contra a
r. decisão objurgada que indeferiu o pedido de progressão ao regime
aberto.
Bem é de ver, contudo, que foi determinada a
regressão ao regime fechado e a submissão do reeducando ao exame
criminológico por esta Corte de Justiça nos autos do Agravo em Execução
Penal
no
0002689-41.2020.8.26.0026,
julgado
em
07.10.2020,
oportunidade em que este Colegiado proferiu a seguinte decisão: “Deram
provimento ao recurso, para: (i) cassar a r. decisão que
outorgou a progressão (fls.38/39), voltando o agravado ao
regime anterior; e (ii) determinar que (ii.i) o condenado seja
submetido a exame criminológico; e, após isso, (ii.ii) com a
manifestação dos interessados, seja reapreciado o pedido de
progressão.
Consideraram,
desde
já,
prequestionadas
as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo
de recurso às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
V.U.”
Nesse passo, somente após a realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003773-50.2020.8.26.0520 -Voto no 36.334
4
exame criminológico e a reapreciação dos requisitos legais para a
progressão ao regime semiaberto pelo douto Magistrado a quo, poderá o
agravante postular, se for o caso, a progressão ao regime aberto, pois,
do contrário, estar-se-á a outorgar-lhe, indiretamente, autêntica
progressão por salto, o que se afigura de todo inadmissível e
incompatível com o princípio da legalidade, nos termos da Súmula 491,
do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “É inadmissível a
chamada progressão per saltum de regime prisional”.
Destarte, em sendo esse o quadro apresentado
pelo agravante, exsurge imperioso o desprovimento do recurso.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator